Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDOS. ART. 98 DO CPC.
1. Na presente hipótese questiona-se a exigibilidade da fixação de honorários de advogado em relação à parte em favor da qual foi deferida a gratuidade de justiça.
2. Diante da ausência de requerimento de revogação da gratuidade de justiça concedida nos autos, ou da comprovação de alteração na situação econômica do agravante apta a justificar o afastamento da hipossuficiência que ensejou a concessão da aludida benesse, devem ser observadas as prerrogativas previstas no art. 98 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido